Tribunal: TJBA
Processo: 8087238-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087238-39.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WALQUIRIA DE ALMEIDA PAIXAO Advogado(s): CLAUDIA REGINA FERRAZ DE SOUZA BISPO SILVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. BAIXO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer contra o Município de Salvador, determinando a concessão de gratuidade no transporte público à parte autora e seu acompanhante, com condenação em honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da modicidade do valor atribuído à causa e do caráter inestimável do benefício concedido. III. Razões de decidir 3. A fixação de honorários por equidade é admitida nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido for inestimável. 4. O benefício concedido — gratuidade no transporte público para pessoa com deficiência e seu acompanhante — representa vantagem contínua e de grande valor social, não adequadamente mensurável. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC em demandas dessa natureza, priorizando a efetividade da atuação da Defensoria Pública e a razoabilidade da remuneração. IV. Dispositivo 6. Recurso provido, para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8087238-39.2019.8.05.0001, em que figura como apelante WALQUIRIA DE ALMEIDA PAIXAO, e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator